Tribunal: TJES
Processo: 5018586-27.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018586-27.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RECORRIDO: ADILSON ARAUJO DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSÓRCIO E DEDUÇÕES DEVIDAS. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA PARA REDISCUTIR O MÉRITO OU OBTER EFEITOS INFRINGENTES. ENUNCIADO Nº 105 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5018586-27.2022.8.08.0035

Embargantes: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA. e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Embargado: ADILSON ARAUJO DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSÓRCIO E DEDUÇÕES DEVIDAS. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA PARA REDISCUTIR O MÉRITO OU OBTER EFEITOS INFRINGENTES. ENUNCIADO Nº 105 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. do processo) interpostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA. e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (Embargantes) contra o v. Acórdão (fls. do processo) que, em sessão realizada em 08 de novembro de 2024, conheceu do Recurso Inominado interposto e, por unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de 1º Grau que julgou parcialmente procedente o pedido do Autor/Embargado.

2.
A parte Embargante alega a existência de omissão no julgado, requerendo a integração do Acórdão para que sejam detalhados os critérios de cálculo e deduções na restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente (Recorrido), em especial a dedução do "lance embutido", sob pena de enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5.
In casu
, o v. Acórdão atacado foi claro ao deliberar pela manutenção da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES. Ao fazê-lo, esta Colenda Turma Recursal ratificou o entendimento de 1º Grau quanto à rescisão e à base de cálculo da restituição dos valores.

6. As questões suscitadas pela Embargante, referentes à forma de cálculo da restituição e à dedução específica do lance embutido, configuram nítido reexame do mérito. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com os estreitos limites dos aclaratórios. O Juiz não está obrigado a rebater ponto por ponto todos os argumentos da parte, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a conclusão (princípio da motivação das decisões judiciais).

7. A pretensão de se obter a reforma do julgado, visando a integração que, na realidade, buscaria a modificação da base de cálculo da condenação, é vedada na via estreita dos Embargos de Declaração.

8. Neste sentido, orienta-se o Enunciado nº 105 do FONAJE:

Enunciado nº 105: Os Embargos de Declaração podem ter caráter manifestamente protelatório quando a parte busca o reexame do mérito.

9. Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o voto é no sentido de não acolher os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. POSTO ISSO, e por tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de CONHECER dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, mas, no mérito, NÃO ACOLHÊ-LOS, por entender que a pretensão da Embargante reflete mero inconformismo e busca indevida de efeitos infringentes, devendo o v. Acórdão permanecer inalterado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)